Tribunal: TJMT
Processo: 1012437-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO no 1012437-02.2025.8.11.0001
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: EUJONES MARCIO SILVA DE ALMEIDA DOS ANJOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu a indevida inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A agravante sustenta a legalidade da negativação e requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que manteve a condenação por negativação indevida do nome da consumidora deve ser reformada diante das alegações da instituição financeira quanto à existência e legitimidade do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte autora comprovou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, configurando o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Compete à instituição financeira demonstrar a origem e legitimidade do débito que ensejou a negativação, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, conforme art. 373, II, do CPC.
A agravante limitou-se a alegações genéricas acerca da existência da relação contratual e da licitude da anotação, sem apresentar qualquer documento capaz de comprovar a origem da dívida.
A ausência de comprovação da relação jurídica ou da origem do débito torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.
O valor fixado a título de danos morais em R$ 2.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estando em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal.
O agravo interno não apresentou elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, revelando caráter meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:"1.A ausência de comprovação da origem e legitimidade do débito pela instituição financeira torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.2.O valor da indenização por danos morais decorrente de negativação indevida deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando alinhado aos parâmetros adotados pela Turma Recursal.3.O agravo interno que apenas reitera argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos, pode ser considerado manifestamente protelatório, autorizando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012437-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EUJONES MARCIO SILVA DE ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 931.623.401-87 (RECORRIDO), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026